Tribunal: TJSP
Processo: 1012060-68.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento bancário. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Autora que não obteve êxito em demonstrar a cobrança da taxa de juros superior a contratada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento bancário. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Autora que não obteve êxito em demonstrar a cobrança da taxa de juros superior a contratada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015, dentre outras, a tese da validade da cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, ressalvada, neste caso, a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso, deve ser mantido o encargo denominado "despachante", pois se trata de serviço especificado e comprovadamente prestado.
Encargo denominado "acessórios" que se refere aos itens opcionais instalados no veículo. Cobrança mantida.
Litigância de má fé que ficou caracterizada, tendo em vista que a autora procedeu de modo temerário (artigo 80, inciso V, do CPC), impondo-se a aplicação da multa prevista no artigo 81, caput, do aludido diploma legal.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281531
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012060-68.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SONIA
CASSIMIRO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012060-68.2018.8.26.0224 -Voto no 20.336
2
Apelação n. 1012060-68.2018.8.26.0224
Voto n. 20.336
Comarca:
Guarulhos (4a Vara Cível)
Apelante:
Sonia Cassimiro Alves da Silva
Apelado:
Banco GMAC S/A
MM. Juiz:
Beatriz de Souza Cabezas
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de
financiamento bancário. Sentença de improcedência.
Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Autora que não obteve êxito em demonstrar a cobrança
da taxa de juros superior a contratada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP,
aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do
artigo 1.040 do Código de Processo Civil de 2015, dentre
outras, a tese da validade da cláusula que prevê o
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado,
ressalvada, neste caso, a “abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado” e a “possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto”. No caso, deve ser mantido o encargo
denominado “despachante”, pois se trata de serviço
especificado e comprovadamente prestado.
Encargo denominado “acessórios” que se refere aos
itens opcionais instalados no veículo. Cobrança mantida.
Litigância de má fé que ficou caracterizada, tendo em
vista que a autora procedeu de modo temerário (artigo
80, inciso V, do CPC), impondo-se a aplicação da multa
prevista no artigo 81, caput, do aludido diploma legal.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Consoante a petição inicial (fls. 1/11) e os documentos que a
instruíram (fls. 12/39), Sonia Cassimiro Alves da Silva, ora apelante, e Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012060-68.2018.8.26.0224 -Voto no 20.336
3
GMAC S/A, ora apelado, celebraram o contrato de financiamento,
consubstanciado na cédula de crédito bancária n. 5684475, firmada em 1o de
junho de 2015, para aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo Onix 1.0 LT,
ano/modelo 2015, avaliado em 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais).
(Fls. 28/31.)
Esse contrato deve ser quitado através de entrada no valor de
R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais) e o restante financiado em 60
(sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 596,55 (quinhentos e noventa e
seis mil e cinquenta e cinco centavos).
A taxa mensal dos juros remuneratórios foi ajustada em
1,20% ao mês e 15,39% ao ano e o CET em 19,05%, com incidência, ainda, dos
seguintes encargos: (i) IOF (R$ 809,80); (ii) tarifa de cadastro (R$ 560,00); (iii)
despachante (R$ 340,00); e (iv) “acessórios” (R$ 5.000,00).
Segundo Sonia, a taxa de juros pactuada (1,20%) seria diversa
da efetivamente aplicada (2,26%).
Defendendo
a
abusividade
na
cobrança
dos
juros
remuneratórios e dos encargos, instaurou esta demanda revisional, pedindo a
concessão de tutela de urgência, consistente em ordem de emissão de novos
boletos para pagamento da parcela no montante incontroverso, R$ 458,01
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e um centavo), e de abstenção de inscrição
do nome da autora em cadastros de inadimplentes (pedido indeferido a fls.
73/74). Postulou, ao final, a confirmação da tutela de urgência e que (a) “os
valores pagos de maneira indevida anteriormente sejam devolvidos”; (b) “Sejam os encargos
abusivos R$8.312,11 declarados nulos e, via de consequência, sejam eles restituídos a parte
autora na forma de abatimento nas parcelas vincendas” e (c) “Sejam as tarifas ilegais
cobradas indevidamente no importe de R$ 11.800,00 restituídas em dobro” (sic) (fls. 9/10).
O réu ofereceu contestação (fls. 87/97), impugnando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012060-68.2018.8.26.0224 -Voto no 20.336
4
inicialmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Cuidando do mérito
da causa, pugnou pela a improcedência da demanda. Obtemperou a correção
das parcelas cobradas. Defendeu, em suma, a higidez de todas as cláusulas e
encargos contratuais. A respeito do encargo denominado “despachante”,
esclareceu que o serviço foi efetivamente prestado e em relação ao encargo
denominado “acessórios” asseverou que se referem a itens opcionais instalados
no veículo adquirido pela autora “(DVD SMARTIMIDIA COM GPS, AF
CORSAAGNMTONIXPRISMACOBALT,
ANTENA
TETO
ONIX,
PELICULA PROTEÇÃO SOLAR, PROTETOR CARTER ONIX)” (fls. 94).
Impugnou, por fim, o pedido de restituição em dobro e os cálculos apresentados
pela autora.
Colhida a réplica (fls. 143/149), sobreveio a sentença
hostilizada (fls. 235/240), proferida nos termos do artigo 355, inciso I, que
julgou improcedente o pedido, condenando a vencida ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um
mil e quinhentos reais).
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação (fls. 243/248), que busca a reforma da sentença,
repisando os argumentos trazidos na petição inicial em relação à aplicação da
taxa de juros que foi pactuada (1,20%) e abusividade da cobrança dos encargos
denominados “despachante” e “acessórios” (não se insurgiu em relação aos
encargos denominados tarifa de cadastro e IOF).
Contrarrazões a fls. 256/277, pugnando pela manutenção da
sentença objurgada.

II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012060-68.2018.8.26.0224 -Voto no 20.336
5
A autora afirma que a taxa de juros remuneratórios
efetivamente cobrada foi de 2,26% ao mês, enquanto a taxa de juros estipulada
no contrato foi de 1,20%, razão pela qual defende a redução da parcela de R$
596,52 para R$ 458,01 (fls. 6).
Ocorre que nada nos autos indica o erro apontado. Ao
contrário, o laudo técnico trazido pela autora contraria o alegado na petição
inicial ao apontar diferença irrisória de apenas R$ 0,03 (três centavos) por
parcela e também ínfimos R$ 1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos) no
total do financiamento, conforme se verifica das fls. 37/38.
O réu impugnou especificamente a alegação da autora no
sentido de que a taxa efetivamente utilizada seria de 2,26%. Para comprovar
trouxe a cópia da página de consulta da “calculadora do cidadão” do Banco
Central do Brasil (fls. 96).
Com efeito. Em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil
constatou-se que a taxa de juros aplicada foi de 1,200170%1, daí porque resultou
em parcela no montante de R$ 596,55 (quinhentos e noventa e seis reais e
cinquenta e cinco centavos), superior, portanto, em ínfimos R$ 0,03 do valor
apontado nos cálculos da autora (fls. 37/38).
A rejeição desse pedido era mesmo de rigor.
No que concerne ao encargo denominado “despachante”
melhor sorte não assiste à autora.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, o C.
Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes teses, para os fins do artigo
1.040 do Código de Processo Civil de 2015: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
1 https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012060-68.2018.8.26.0224 -Voto no 20.336
6
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (2a Seção Relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino Acórdão de 28 de novembro de 2018, publicado no DJE de
6 de dezembro de 2018 sublinhou-se).
Neste caso, o encargo denominado “despachante” pode ser
preservado, uma vez que o próprio nome explicita do que se trata e,
principalmente, porque se refere a serviço prestado e comprovado pelo
documento de fls. 133, não impugnado pela autora, do qual consta que o serviço
se refere à “documentação” e foi prestado pela terceira “Organização Globel de
Despachos Ltda.” (fls. 133).
A autora se insurge, ainda, em relação à cobrança do
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) lançado na cédula de crédito bancário
como “Acessórios” (fls. 28).
Aqui a má fé da autora é manifesta, pois restou comprovado
que a cobrança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se refere a itens
opcionais instalados no veículo (DVD, Antena de teto, película, dentre outros
itens), conforme nota fiscal de fls. 132.
A autora, na réplica, não teceu uma linha sequer a respeito da
nota fiscal apresentada pelo réu com a contestação e nas razões do apelo parece
ignorar a apresentação do documento de fls. 132 quando sustenta que “o valor
cobrado no caso em tela é um desatino ao bom senso, eis que a casa bancária nem se deu ao
trabalho de explicar de forma detalhada e minuciosa o fundamento da cobrança de tal tarifa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012060-68.2018.8.26.0224 -Voto no 20.336
7
muito menos explicar ter atribuído esse valor estratosférico” (fls. 247).
Diante do exposto, condena-se a autora a pagar multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.112,11 fls. 10), com
fundamento no artigo 81, caput, do Código de Processo Civil.
Por fim, a teor do disposto no § 11 do artigo 85 do CPC,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para R$ 1.700,00 (um mil e
setecentos reais), com a ressalva de que a sucumbente é beneficiária da justiça
gratuita.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)